Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743241-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NASCIMENTO RAMOS AGRAVADOS: TIAGO RODRIGUES RAMOS, GESSILENE RODRIGUES GONCALVES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Márcio Nascimento Ramos contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0708016-45.2019.8.07.0007, IDs no 169688844 e no 171461556). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO